Tribunal: TJMT
Processo: 1083547-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083547-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINEIDE SOUSA DA SILVA - CPF: 327.820.391-72 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUANDO PRETENDIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCI
ONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
VALIDADE DO
CONTRATO CELEBRADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conheci
do
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL
CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

se
ntença
(
validade
da
contratação
do
cartão
de
crédito

consignado
).

2.
Interpretação
de
cláusulas

contratuais
.
Os

negócios

jurídicos

contaminados

pelo

erro

substancial
,
ou

seja
,
quando
um dos
contratantes

tiver

percepção

equivocada
de
circunstâncias

relevant
es
do
contrato
,
são

anuláveis
(art. 138 do Código Civil),
principalmente

aqueles

celebrados

por

adesão
,
os
quais
devem
ser
redigidos
de forma
clara
,
devendo
as
cláusulas

restritivas
de
direito
ser
expressas
e com
destaque
e,
na

hipótese
de haver
obscuridad
e
, as
cláusulas

contratuais

serão

interpretadas
de
maneira

mais

favorável

ao

consumidor
(
artigos
47, 54, §§ 3o e 4o, do CDC;
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022; e TJMT, N.U
1056270-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024). No
presente

caso
, da simples
análise
dos
documentos

apresentados
com a
contestação
,
especialmente

o
s

termos
de
adesão
e de
consentimento
(ID 281409371/PJe2 e ID 281409372/PJe2),
não
se
vislumbra

qualquer

obscuridade

em

relação

ao

contrato

firmado
. O
instrumento

foi

redigido
de forma
clara
,
estabelecendo
que se
trata
de
cartão
de
crédito

consignado
, e
nã
o
de
empréstimo

consignado
. Inclusive,
consta
no
termo

contratual

a

imagem
do
cartão
que
estava

sendo

contratado
pela
consumidora
,
não

deixando

margem
para que
ela

pensasse
se
tratar
de
empréstimo

consignado

convencional
.

3. O
juízo
singular
observou

corre
tamente
que a
parte

reclamada
"
demonstrou

ter

garantido
a
ciência
do
consumidor

quanto

ao

tipo
de
contratação
que
estava

celebrando
,
conforme

termo
de
adesão
e
consentimento

em
ID 179788505.
Além

disso
,
na
cédula de
crédito

bancário

está

previsto
que se
tr
ata
de “Termo de
Adesão
as
Condições
Gerais de
Emissão
e
Utilização
do
Cartão
de Crédito
Consignado
”.
Assim, havendo a contratação e utilização dos serviços

pelo

Reclamante

não

há
que se
falar

em

nulidade
do
contrato
,
conversão
da
modalidade
,
cobrança

inde vida e direito de repetição do indébito
,
vez
que a
situação

vivenciada

não
se
enquadra

nas

disposições

artigo
42 do CDC. Com
efeito
, “[...] 4.
Conclui
-se,
portanto
, que
o

comportamento
da
consumidora

demonstra
plena
ciência
e
adesão
a
sistemática
do “
cartã
o
de
crédito

consignado
”,

afastando
-se
qualquer

possível

alegação
de
vício
de
consentimento
. 5. Desta forma, se
houve

utilização
pela
Reclamante
do
benefício

oferecido

pelo

cartão e ausente à prova do pagamento das faturas
,
lícita
é a
cobrança
dos
valores

mínimos
dessas
contas

em

sua

folha
de
pagamento
,
conforme

previsão

contratual

nesse

sentido
. 6. Caso o
Reclamante
,
ora

recorrente
,
não

concorde
com
os

valores

descontados

em

seu

benefício
,
poderá
,
caso

queira
,
propor

uma

ação
revisional,
ou

mesmo

solicitar
o
cancelamento
do
cartão
de
crédito
,
pagando
o
saldo

devedor
, para que
não

haja

mais

débitos

em

seu

holerite
. [...]” (N.U 1005387-24.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/08/2022,
Publicado
n
o DJE 26/08/2022)
".
Portanto
, "
inexistindo

elementos

suficientes
para
responsabilizar

civilmente
a
Reclamada
,
já
que
não
fora
constatada

qualquer

conduta

ilícita
",
correta
a
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
,
devendo
ser
mantida

em

se
us

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do

CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direit
o
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1083547-95.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUCINEIDE SOUSA DA SILVA

Recorridos
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCINEIDE SOUSA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Noticiou
que
buscou

realizar
a
contratação
de
empréstimo

consignado

convencional
com as partes
reclamadas
,
todavia
,
descontos

eram

realizados
sob a
denominação
"
Desconto
de
Cartã
o
"
vinculados

ao
Banco
Daycoval
,
quando

constatou
que
o

empréstimo

realizado
era
na

modalidade

cartão
de
crédito
, com
constituição
de
Reserva
de
Margem

Consignável
(RMC) no
importe
de 5%
sobre
o valor do
benefício
,
não
tendo
sido

informada

sobre
a
referida

contratação
de
cartão
de
crédito
e
não

solicitou

tal

serviço
.
Requereu
: a)
cancelamento
do
cartão
de
crédito
; b)
restituição

em
dobro dos
valores

descontados
; c)
indenização

por

danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos: "
Vist
os. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei no 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juiza
dos Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Preliminares - Inépcia de inicial -
endereço Em
análise preliminar, quanto à alegaçã
o de inépcia da inicial levantada pelo requerido, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que o comprovante de endereço apresentado pela parte autora é suficiente para demonstrar o local de sua residência. Ademais, o requerido não apresentou
qualquer do
cumento capaz de infirmar o comprovante acostado aos autos. - Ilegitimidade passiva - Acolhida No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada BANCO C6 CONSIGNADO S.A., levantada, considero que assiste razão à parte, tendo em vista que rest
ou demonstrado existência de relação jurídica entre as partes ou desconto em seus proventos, inexistindo, portanto, nexo causal. É cediço, no estudo da teoria geral do processo civil, que, para a formação da lide processual, é necessário o preenchimento de
determinadas condições, também conhecidas como condições da ação. Esses requisitos são imprescindíveis desde o momento inicial, para que o juízo possa chegar a um convencimento acerca do mérito, consubstanciado em uma sentença. São condições da ação: poss
ibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade das partes. O art. 3.o do Código de Processo Civil assim enuncia: Art. 3o Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. Corroborando: “[...] A legitimidade passiva da
empresa contratante do transporte já foi reconhecida por este Sodalício nos autos, inexistindo motivos para alteração da matéria já decidida. Seja pela ausência de nexo de causalidade em relação às mineradoras que não atuavam no local no momento dos fatos
, seja pela ausência de impugnação específica, nenhum reparo deve ser feito no reconhecimento das respectivas ilegitimidades passiva para a lide. [...]” (N.U 0000766-49.2011.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Pr
imeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025). Assim, opino no sentido de acolher a preliminar e reconhecer a ilegitimidade passiva da Reclamada BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - Incompetência do
juízo Em
que pese a prelimi
nar de incompetência deste juízo por necessidade de perícia técnica em vista das inconsistências entre os danos evidenciados e os reparos solicitados, o caso não se trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a pret
ensão instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Mérito Cuida-se de ação na qual a parte reclamante alega que solicitou junto à reclamada um empréstimo consignado, mas que, no entanto, lhe foi concedido um cartão de crédito consignado. Afirma qu
e a modalidade de contratação, além de ser diversa da solicitada, onera demasiadamente o consumidor, pois se trata de descontos eternos, e que não recebeu os valores do empréstimo em sua conta bancária. Assim, pleiteia a nulidade da contratação, bem como a
restituição dos valores cobrados acima do contratado e indenização por danos morais. Por sua vez, a reclamada aduz que o reclamante estava ciente dos termos de contratação, que fez um uso do plástico, inexistindo ilícito perpetrado pela instituição financ
eira. Não obstante o código de defesa do consumidor preveja a inversão
do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I
do Código de Processo Civil. Em análise aos autos, e embora a parte Reclamante tenha sustentado em sua peça exordial que fora concedido produto diverso do contrato, tenho que suas alegações perderam completamente a credibilidade frente às esclarecedoras p
rovas que se encontram vinculadas a defesa. Segundo narra a reclamada, a reclamante anuiu com a contratação do cartão de crédito consignado, tendo uso do cartão (Id. 179788502 – fl. 6). A reclamada demonstrou ter garantido a ciência do consumidor quanto ao
tipo de contratação que estava celebrando, conforme termo de adesão e consentimento em ID 179788505. Além disso, na cédula de crédito bancário está previsto que se trata de “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito
Consignado”. Assim, havendo a contratação e utilização dos serviços pelo Reclamante não há que se falar em nulidade do contrato, conversão da modalidade, cobrança indevida e direito de repetição do indébito, vez que a situação vivenciada não se enquadra na
s disposições artigo 42 do CDC. Com efeito, “[...] 4. Conclui-se, portanto, que o comportamento da consumidora demonstra plena ciência e adesão a sistemática do “cartão de crédito consignado”, afastando-se qualquer possível alegação de vício de consentimen
to. 5. Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse senti
do. 6. Caso o Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais déb
itos em seu holerite. [...]” (N.U 1005387-24.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022) Nesse mesmo sentido:
“ 2
. Pretensão recursal do Reclamante, pugnando pe
la reforma da sentença sob argumento que jamais contratou cartão de crédito consignado apenas empréstimo consignado, pugnando pela procedência da demanda. 3. A Recorrida, logrou êxito em demonstrar que a parte consumidora contratou e recebeu os valores pro
venientes do cartão de crédito consignado discutidos na ação, ao juntar cópia do contrato assinado, com nomenclatura específica, documento pessoal e comprovante de saques eletrônicos, e faturas da parte autora. (N.U 1000701-65.2022.8.11.0009, TURMA RECURSA
L CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023,
Publicado
no DJE
18/05/2023). Desta forma, inexistindo elementos suficientes para responsabilizar civilmente a Reclamada, já que não fora constatada qualquer conduta il
ícita, entendo por improcedente os pedidos formulados na exordial pelo Reclamante. No que tange à litigância, o simples ajuizamento da ação pela parte Reclamante, sem a prova concreta de alteração da realidade dos fatos, não constitui conduta apta a caract
erizar o disposto no art. 80, do Código de Processo Civil. Dispositivo Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei n.o 9.099/95, opino por acolher a preliminar de ilegitimidade da reclamada C6, no méri
to, pela improcedência da pretensão vindicada pela autora. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto de SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos n
o artigo 40 da Lei no. 9.099/1995.
Rauana
Cristina Dos Santos Lima Juíza Leiga Vistos. Homologa-se a sentença derradeira elaborada pela Juíza Leiga, com espeque no artigo 40 da Lei no 9.099/95. Transitado em julgado a sentença, arquive-se, mediante as baix
as e anotações de estilo. Publicada e registrada na presente data pelo sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Flávio Maldonado De Barros Juiz de Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,

sustentou
que: a) a
modalidade
de
empréstimo
jamais
foi

explicada
à
consumidora
, que se
trata
de
pessoa

idosa
e simples,
sem

maiores

conhecimentos

sobre
tais
matérias
; b)
acreditava
que
seu

empréstimo
seria
realizado
com
desconto
das
parcelas

diretamente

no
benefício
, com data
estipulada
para
início
e
fim
dos
descontos
; c) a
instituição

bancária

foi

escusa

nas

informações

prestadas
,
violando

os

princípios
da
informação
e
transparência
; e d)
sofreu

dano
material e moral
em

razão
da
contratação
.
Requereu a r eforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
, as partes
reclamadas

arguiram

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapuseram
as
razões
do
recurso

interposto
,
requerendo
o
seu

não

provimento
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025